Tribunal: TJSP
Processo: 1004796-15.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO (RMC) E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autor intimado para prestar depoimento pessoal, não comparecimento à audiência de instrução e julgamento. Pena de confesso aplicada. Cláusula contratual a prever a possibilidade de cancelamento a pedido da parte. Não demonstração de utilização de tal via. Validade da

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO (RMC) E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autor intimado para prestar depoimento pessoal, não comparecimento à audiência de instrução e julgamento. Pena de confesso aplicada. Cláusula contratual a prever a possibilidade de cancelamento a pedido da parte. Não demonstração de utilização de tal via. Validade da contratação de cartão de crédito consignado, pagamento mínimo não suficiente à quitação da dívida. Inexistência de valores a serem repetidos e não configurado ato culposo a ensejar o pedido indenizatório.Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso desprovido, com majoração da sucumbência, observando-se ser o autor beneficiário da justiça gratuita.